Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707102-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON CAMPOS XAVIER IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILSON CAMPOS XAVIER, preso em 03/03/2022, pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante relata a prisão e os fatos, diz que houve violação de domicílio, sendo que, após campana em decorrência de denúncia anônima, a polícia usou força para entrar no imóvel, diante da negativa do paciente e da genitora, e apreendeu 1,16g de cocaína no interior do guarda-roupas, bem como havia resquícios de drogas em tábuas de acrílico e no fundo do vaso sanitário. Afirma que no local moram outras pessoas e os supostos usuários negaram ter adquirido droga do paciente, alegando que a ínfima apreensão não ampara a imputação de tráfico de drogas, havendo, portanto, nulidade do flagrante. Menciona a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, sobre provas ilícitas, afirmando que há nulidade. Sustenta, igualmente, que o paciente exerce atividade lícita, possui endereço fixo no local dos fatos, família constituída por filho menor, com 12 anos de idade, que depende de seu sustento, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, sendo que a versão policial não pode ser aceita como absoluta, mormente quando as circunstâncias fáticas probatórias induzem o contrário. Assevera que a existência de antecedentes criminais, por si só, não constitui motivo a amparar decreto de prisão preventiva e a quantidade de drogas não revela periculosidade nem induz à autoria delitiva. Colaciona o princípio da presunção de inocência e diz que a prisão é excepcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, inclusive a tornozeleira eletrônica. Insiste que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, menciona os fundamentos da decisão impugnada e afirma que não foram apontados elementos concretos do perigo da liberdade do paciente, inexistindo fundamentação idônea. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a aplicação de outras medidas cautelares ou prisão domiciliar, e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 33313245). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que há nulidade decorrente da violação de domicílio, a prisão é excepcional, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, a quantidade de drogas é pequena, o paciente possui condições favoráveis, podendo a prisão ser substituída por outras medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico, ou prisão domiciliar. Inicialmente, verifica-se que a autoridade coatora, ao analisar a legalidade do auto de prisão em flagrante, considerou-o válido, nos seguintes termos: “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Quanto à alegação defensiva, nada a prover. A palavra dos policiais, neste momento de apertada cognição sumária, tem presunção de veracidade. Vale destacar que o autuado foi preso em uma operação e, na casa, foram encontrados objetos que corroboram o relato dos policiais. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP)” – negritos nossos. Anote-se que os policiais são agentes do Estado e sua palavra ostenta presunção de veracidade, não podendo ser desacreditada, por si só. Ademais, no caso específico dos autos, a versão por eles apresentada está respaldada por outros elementos. O condutor do flagrante, agente de polícia Fernando Orlandeli Marques, afirmou que, juntamente com sua equipe, realizavam diligências para coibir o tráfico de drogas, as quais visavam apurar a procedência das denúncias anônimas no 20673/2021 e 997/2022- DICOE, além de informações de colaboradores no sentido de que o endereço mencionado estaria sendo utilizado como ‘boca de fumo’, com mercancia ilícita, principalmente de cocaína, e o responsável pelo tráfico seria o paciente, vulgo Magu, o qual recebia o pagamento por meio de uma maquininha, além de dinheiro. Assim, realizaram campanas e foi possível verificar a movimentação típica de pessoas no local. Relata que deflagraram a operação Mr. Magoo, para confirmar a veracidade das diligências, sendo que receberam a informação de que o paciente teria quantidade razoável de cocaína em sua casa e a estaria comercializando de forma intensa. Assim, em campana no local, viram quando Lucas Mendes da Costa parou, entrou na casa, saiu e retornou ao veículo, sendo que, no carro dele foi localizada uma porção de cocaína, da qual ele assumiu a propriedade. Havia mais duas pessoas no carro, uma com quem foi encontrada uma porção de cocaína e outra com quem nada foi encontrado, mas este último afirmou que foi convidado por Lucas Mendes para comprar uma ‘escama de peixe’ (cocaína) naquele local, aceitou o convite e viu quando Lucas entrou na casa e saiu com uma porção dessa droga. Disse o declarante que, em razão desse relato, foram até a residência do paciente, a quem foi solicitada, várias vezes, a abertura do portão que estava trancado, mas ele desobedeceu à ordem dos policiais e acondicionou uma grande porção de cocaína em uma bandeja acrílica, dirigiu-se rapidamente ao banheiro da residência e jogou toda a droga no vaso sanitário. Afirmou que foi possível ver toda a ação do paciente pelo portão que era vazado na parte superior. Quando entraram ao lote, foi possível ver toda a droga no fundo do vaso sanitário, o que foi registrado por meio de imagens. No guarda-roupas do quarto foi localizada uma porção de cocaína embalada em saco plástico, além de uma maquininha para receber pagamentos, um aparelho celular, duas tábuas de acrílico transparente, uma balança de precisão e plásticos para acondicionar a drogas. Assim, percebe-se que houve fundadas razões para a entrada na residência, sendo que, consoante consta do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal “Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos e b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, além de outras, deixando, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou domiciliar, como se deu no caso, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias em que ocorreu a entrada na residência ou abordagem pessoal. É dessa matéria inclusive que trata o RE 603.616/RO que apreciou o Tema no 280 de Repercussão Geral, que permite a entrada sem autorização, em caso de crime permanente, como é a receptação. No caso, os policiais, após denúncias anônimas sobre a comercialização de drogas no local, montaram campana e viram um usuário entrar na casa, o qual lhe disse que comprou a droga no local, bem como afirmaram que filmaram a cocaína sendo jogada no vaso pelo paciente, o que foi confirmado pela testemunha Kaian Ribeiro de Melo, que estava na residência, por ser amigo do paciente. Assim, não há que se cogitar de prisão em flagrante sem fundadas razões ou suspeitas, não havendo que se falar em ilegalidade nem nulidade, sendo que o depoimento acima foi confirmado pelas demais peças do flagrante, e pelo depoimento de Pablo Marques da Silva, devendo ser ressaltado, repita-se, que a palavra dos policiais possui fé pública e a ela deve ser dada credibilidade. Trago à colação julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre ingresso em domicílio sem autorização judicial: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. 4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas. 5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2021). 6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio. 7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – negritos nossos. Diante do exposto, entendo como regular o flagrante. Afastada essa alegação de ilegalidade, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 10/03/2022 e narra os fatos atribuídos ao paciente nos seguintes termos: “No dia 3 de março de 2022, entre 17h30 e 18h12, na Quadra 304, Conjunto 5, lote 18, Residencial Oeste, São Sebastião/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para o usuário Lucas Mendes da Costa, 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada popularmente conhecida como cocaína, em forma de pó e acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,16g (um grama e dezesseis centigramas). No mesmo contexto, o denunciado, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (cocaína), em forma de pó e acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,16g (dezesseis centigramas). Chegou ao conhecimento da polícia civil, por meio de “denúncias” anônimas e colaboradores, que o denunciado estaria a promover tráfico de drogas em sua residência, localizada na Quadra 304, Conjunto 5, lote 18, Residencial Oeste, em São Sebastião. Referidas “denúncias” também informavam que o denunciado recebia os valores provenientes do tráfico por meio de uma “maquininha” de cartão de crédito/débito, além de dinheiro. Com base nas informações recebidas, agentes de polícia realizaram campanas no local, ocasiões em que constataram movimentações de pessoas típicas de tráfico ilícito de drogas. Na data do fato em apuração, os agentes receberam a informação de que o denunciado teria em depósito uma quantidade razoável de cocaína em sua residência e venderia a citada droga de forma intensa, motivando a ida da equipe policial ao local para nova campana. No decurso do monitoramento, um veículo Fiat/Pálio de cor branca estacionou em frente à residência do denunciado. Do interior do veículo saiu um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o usuário Lucas Mendes da Costa, que entrou na casa do denunciado e saiu logo após. Assim que se afastou do local, os agentes procederam a abordagem do veículo e de seus ocupantes. No assoalho do carro, próximo ao local onde o usuário Lucas Mendes estava sentado, foi encontrada uma porção de cocaína, cuja propriedade foi assumida por este citado usuário. Configurado o flagrante, os policiais dirigiram-se para a casa do denunciado. No momento em que a equipe policial estava em frente a residência, o denunciado aproximou-se do portão, sendo então anunciada a presença da polícia e solicitada, várias vezes, a abertura do portão que estava trancado. Desobedecendo a ordem de abertura do portão, o denunciado acondicionou uma grande quantidade de cocaína em uma bandeja acrílica transparente e rapidamente encaminhou-se para o banheiro da casa, local em que dispensou toda a droga no vaso sanitário. Os policiais testemunharam a ação do denunciado através do portão da residência, que era vazado na sua parte superior. Quando os policiais conseguiram adentrar o lote, eles viram a droga (cocaína) no fundo do vaso sanitário, fato inclusive registrado por meio de imagens. Em buscas na residência os agentes encontraram uma porção de cocaína, que estava no guarda-roupas do quarto do denunciado. Apreenderam também uma “maquininha” de cartão, um telefone celular, duas tábuas de acrílico transparente (com resquícios de droga), uma balança de precisão e plástico para acondicionar drogas. Com tal comportamento, WILSON CAMPOS XAVIER está incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (...)”. A peça inaugural está corroborada pelo depoimento do condutor do flagrante, consoante anotado alhures, bem como pelo depoimento do policial Eduardo Dayrell de Andrade Gulart, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelas denúncias anônimas, pelo Relatório Policial Final e pelo Laudo Preliminar de Exame em Substância, que constatou uma porção com 1,16g (um grama e dezesseis centigramas), uma porção com 0,32 (trinta e dois centigramas) e uma porção com 0,16 (dezesseis centigramas), todas de cocaína. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Anote-se que a prisão do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, fundamento ao qual me atenho. Dito isso, tenho que a necessidade da prisão cautelar mostra-se necessária pelo fundamento acima, ante o risco da prática de novos delitos, verificada, mormente, pela folha de antecedentes criminais do paciente. O Juízo de Custódia, ao apreciar o flagrante, destacou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como registrou que o paciente afirmou possuir várias condenações por tráfico de drogas, o que indica risco de reiteração criminosa: “(...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado, segundo ele próprio informou nesta audiência, possui várias condenações anteriores por tráfico de drogas. Agora, novamente é trazido a este NAC suspeito de envolvimento com drogas. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Wilson justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILSON CAMPOS XAVIER” (...). A decisão está suficientemente e idoneamente fundamentada. De fato, da folha penal do paciente constam diversas anotações criminais, desde 2004, por furto qualificado, vários tráficos, sendo que ele já foi condenado por estes dois crimes, constando, como exemplo, uma condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 15/09/2016 (Processo no 2015.01.1.017635-4), além de uso de drogas e outros delitos, sendo que ele já foi, inclusive, beneficiado com prisão domiciliar, o que demonstra que ele é habituado à prática delituosa. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e da folha penal do paciente, consoante acima anotado, as quais demonstram seu forte envolvimento com o tráfico de drogas, o que evidencia que ele faz do mundo do crime, especialmente o tráfico, seu modo de vida, a demonstrar sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo, não havendo que se cogitar de desproporcionalidade da prisão. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, incluindo o monitoramento eletrônico. Do mesmo modo, inviável a substituição por prisão domiciliar, porquanto não restou demonstrada nenhuma das situações previstas pelo art. 318 do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de março de 2022 11:13:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator